Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722167-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANILO MONTEIRO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, ISAIAS SANTOS DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOZART JOSE DUARTE, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2022 04:01:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator